Tribunal: TJBA
Processo: 0504711-98.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504711-98.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO LOURENCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS SANTOS OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
CABIMENTO. INDENIZAÇÃO APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE ADMITIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIDO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504711-98.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, SERGIO LOURENCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11